Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704172-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: GILSON DA SILVA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. ACESSO REMOTO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. 1. Evidenciada a culpa concorrente do consumidor, através de seu comportamento, e da instituição financeira, diante da fragilidade de sua prevenção às transações suspeitas, os prejuízos relativos à fraude praticada devem ser rateados igualmente entre as partes. 2. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a responsabilidade da instituição bancária deve ser afastada por culpa exclusiva do correntista, uma vez que, in casu, houve a instalação de aplicativo que possibilitou o acesso remoto por terceiros para a prática de fraude. Colaciona julgados do TJDFT e do TJSP para amparar o dissenso pretoriano. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958. Na petição de ID 70564702, a parte recorrida informa o descumprimento da tutela antecipada e requer a intimação da instituição financeira para que comprove a cessação dos descontos, bem como a aplicação de multa diária até o efetivo cumprimento e a expedição de ofício ao SISBAJUD. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo no tocante à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, nada a prover quanto à petição de ID 70564702, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024